Tribunal: STF
Processo: ARE 1463031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Mandado de Segurança Coletivo. Pretensão da impetrante de atualização do valor unitário dos pontos que compõem a Gratificação de Desempenho Fazendário, devida aos Agentes da Fazenda do Município do Rio de Janeiro, na forma estabelecida pelas Leis Municipais n. 1.563, de 05 de março de 1990, 1.933, de 29 de dezembro de 1992, 3.145, de 08 de dezembro de 2000 e 6.064, de 1.º de abril de 2016, com a sua implementação aos vencimentos, de forma retroativa, a contar de 1.º de janeiro de 2018, sob o fundamento, em suma, de que, após a extinção da UFIR, a Lei n.º 3.145/00 vinculou a atualização dos pontos à variação do ICPA -E (IBGE), o que, todavia, não tem sido feito desde 2018, tendo em vista que, a partir do citado ano, a primeira autoridade coatora deixou de editar a resolução que define o valor unitário do ponto e, consequentemente, a segunda não implementou o reajuste devido. Sentença de denegação da ordem. Inconformismo da impetrante. Hipótese dos autos que versa sobre o direito líquido e certo da impetrante ao reajuste anual do ponto unitário, que compõe a base de cálculo da Gratificação de Desempenho Fazendário. Quanto à aplicação da Súmula 42 do Supremo Tribunal Federal à hipótese, há de se observar que o reajuste do valor unitário depende de ato anual do Executivo. Assim, quando a recorrente postula ao Judiciário que tal revisão ocorra de forma impositiva, inclusive de forma retroativa, com a utilização do ICPA -E, o pleito esbarra no que dispõe a Súmula 42 da citada corte suprema, a qual dispõe que: "É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária". Superado tal questão, não se vislumbra na hipótese direito líquido e certo ao reajuste ora pretendido, tendo em vista que nenhuma das leis mencionadas na exordial dispõem que a atualização ocorrerá de forma automática, pois elas apenas preveem a base do cálculo a ser utilizada para a fixação da verba. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estabelecer ou criar forma de aumento salarial para servidor público, sob pena de ofensa ao princípio da Separação de Poderes. Reajuste pretendido que não se trata de mera reposição inflacionária, a ser enquadrado pela exceção prevista no artigo 4.º do Decreto Municipal n.° 43.311, de 21 de junho de 2017, pois, conforme dispõe o §1.º do artigo 1.º da Lei Municipal n.º 3.252, de 19 de julho de 2001, a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Administração Municipal depende de ato do Poder Executivo, que verifica se o comportamento da receita é capaz de suportar o aumento da despesa dele decorrente. Precedentes desta Corte de Justiça. Manutenção da decisão que se impõe. Recurso ao qual se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente